Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733769-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAIXAO E GILVAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a devolução da carta de intimação sem cumprimento. Prazo: 10 (dez) dias, já contados em dobro. Desembargador Eustáquio de Castro Relator